Tribunal: TJDFT
Processo: 0743977-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ÔNUS DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. NATUREZA RELATIVA DA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, CPC). INAPLICABILIDADE DO ART. 833, X, CPC. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados, sob alegação de impenhorabilidade de verbas salariais e de aplicação do limite de quarenta salários mínimos previsto no art. 833, X, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela declaração de preclusão da matéria na origem; (ii) estabelecer se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza salarial (art. 833, IV, CPC) ou por estarem protegidos pelo limite previsto no art. 833, X, CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos em sede recursal é admitida e assegura o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa pelo reconhecimento da preclusão pelo juízo de origem.
4. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias prevista no art. 833, IV, do CPC possui natureza relativa, podendo ser mitigada desde que preservado o mínimo existencial, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.514.931/DF e EREsp 1.874.222/DF).
5. A demonstração da origem salarial da quantia bloqueada constitui ônus do executado, exigindo comprovação inequívoca.
6. Os extratos bancários apresentados revelam movimentação que esgota integralmente os valores salariais antes da data do bloqueio, impedindo a vinculação da quantia retida à remuneração mensal do agravante.
7. A proteção do art. 833, X, do CPC aplica-se a valores mantidos em caderneta de poupança ou aplicações equivalentes como reserva patrimonial, o que não se verifica em conta corrente caracterizada por movimentação ordinária.
8. A existência de empréstimos consignados não constitui, per si, fundamento para reconhecer vulnerabilidade econômica nem para afastar a penhora.
9. A ausência de comprovação de comprometimento da subsistência do agravante ou de sua família impede o reconhecimento da impenhorabilidade invocada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias prevista no art. 833, IV, do CPC é relativa e depende da comprovação inequívoca da origem salarial do valor bloqueado.
2. A proteção do art. 833, X, do CPC somente se aplica a valores destinados à poupança ou reserva patrimonial, não alcançando conta corrente com movimentação ordinária.
3. A juntada de documentos no agravo de instrumento afasta a alegação de cerceamento de defesa quando permite a integral análise da matéria pela instância recursal.